Tribunal: TJPA
Processo: 0823316-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823316-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPVA. AUSÊNCIA DE POSSE DO VEÍCULO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual confirmou sentença de procedência em ação declaratória ajuizada por ABV Factoring Fomento Mercantil Ltda. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária para fins de cobrança de IPVA sobre veículo cuja posse foi perdida pela autora a partir de 21/09/2005, por crime de apropriação indébita, e determinou a vedação de novos lançamentos tributários enquanto perdurasse tal situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda da posse do veículo em razão de apropriação indébita exclui a exigibilidade do IPVA; e (ii) estabelecer se é necessário requerimento administrativo prévio para afastar a cobrança do imposto nessas hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, mas sua exigibilidade depende da posse e da disponibilidade econômica do bem, conforme art. 1º, § 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96.

A autora comprovou documentalmente a comunicação do crime de apropriação indébita à autoridade policial em 21/09/2005 e o bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN/PA em 13/04/2006, demonstrando ausência de posse desde aquela data.

A jurisprudência admite que a perda da posse do veículo por razões como furto, roubo, sinistro ou apropriação indébita, quando comprovada, impede a exigência do IPVA, dada a descaracterização dos atributos da propriedade.

A exigência de requerimento prévio de dispensa de pagamento do IPVA, prevista no art. 6º, § 1º, da Lei 6.017/96, não se aplica quando a perda da posse está registrada no sistema RENAVAM/DETRAN, conforme § 4º do mesmo artigo.

A interpretação do art. 111, II, do CTN, que exige leitura restritiva das normas isentivas, não se aplica ao caso, pois a decisão não reconhece isenção, mas sim ausência de fato gerador tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda da posse do veículo por apropriação indébita, devidamente comunicada à autoridade policial e registrada junto ao DETRAN, descaracteriza o fato gerador do IPVA, afastando sua exigibilidade.

Não se exige requerimento administrativo prévio para afastar a cobrança do IPVA quando a perda da posse consta dos registros oficiais do RENAVAM/DETRAN.

A interpretação restritiva das normas de isenção tributária não se aplica quando a inexigibilidade do tributo decorre da ausência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 111, II; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 1º, § 6º, e 6º, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020;
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;
TJPA, AgInt 0807187-35.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020;
TJSP, Apelação Cível 1003092-36.2016.8.26.0348, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0823316-85.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:

Estado do Pará

AGRAVADO:
ABV FACTOTING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível manejada contra sentença proferida em ação declaratória ajuizada por ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA., negou provimento ao apelo fazendário e manteve a sentença que reconhecera a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de IPVA incidente sobre veículo supostamente subtraído da esfera de posse da autora a partir de 21/09/2005, bem como determinara a vedação de novos lançamentos tributários enquanto perdurasse tal situação.

O agravante sustenta que a mera comunicação criminal não elide o dever de pagamento do imposto, por ausência de previsão legal de isenção para casos de apropriação indébita, e invoca interpretação restritiva das normas isentivas, nos termos do art. 111, II, do CTN. Pede a reforma da decisão agravada, com provimento da apelação e julgamento de improcedência da ação originária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso, e manteve a sentença que reconhecera a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança de IPVA incidente sobre veículo supostamente subtraído da esfera de posse da autora a partir de 21/09/2005, bem como determinara a vedação de novos lançamentos tributários enquanto perdurasse tal situação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22752770):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não da cobrança do IPVA pela Fazenda Pública sobre o veículo em questão, a partir de 21/09/2005, considerando a alegação da autora da ação de que não mais detinha a posse do veículo a partir dessa data, em virtude de crime de apropriação indébita.

O Apelante alega que a autora, ora apelada, não comprovou a ocorrência do crime de apropriação indébita, especialmente considerando que o bloqueio administrativo do bem junto ao DETRAN/PA teria acontecido antes da ocorrência do alegado crime.

Além disso, argui a ausência de previsão legal para dispensa de pagamento de IPVA em decorrência de perda do veículo por apropriação indébita. Destacou, ainda, a necessidade de requerimento dirigido à autoridade fiscal antes do vencimento do imposto, o que não aduz não ter sido realizado pela empresa apelada.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, conforme dispõe a Constituição Federal e o próprio art. 1º da Lei Estadual nº 6.017/96.

De acordo com o artigo 155, III, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Estadual nº 6.017, de 30.12.1996, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre, sendo o sujeito passivo dessa obrigação tributária a pessoa, física ou jurídica, que a lei reconhece como proprietária do veículo.

Nesta condição, prevê o art. 1º, §6º, da Lei 6.017/96, o seguinte:

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 6º Na hipótese prevista no art. 5º, o imposto será devido durante o período em que o veículo estiver na posse do proprietário ou de outrem, disponibilizado para o uso.

Têm-se, portanto, que a hipótese de incidência tributária do imposto é intrínseca à propriedade do veículo.

No presente caso, ao contrário do alegado pelo Estado do Pará, a empresa apelada comprovou a comunicação do crime de apropriação indébita à autoridade policial em 21/09/2005 (ID 15475533 e ID 15475544), bem como que o bloqueio administrativo junto ao DETRAN foi realizado em data posterior ao cometimento do referido crime, em 13/04/2006 (ID 15475557).

Portanto, a partir da documentação trazida aos autos, constata-se que a empresa apelada já não mais detinha a posse do bem desde 21/09/2005.

Quer fosse por furto, perda total ou apropriação indébita, a questão relevante a ser observada aqui é a ausência da posse do bem, uma vez que retira do proprietário seu poder de uso e disposição, o que, de acordo com a jurisprudência consolidada, afasta a exigibilidade do tributo.

A jurisprudência pátria tem decidido que, em casos análogos como o presente, o desapossamento do bem impede a cobrança do IPVA. Confira-se:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO FURTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO RECONHECIDA. PROVA DO FURTO AO DETRAN. OBEDIÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, § 1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0807187-35.2018.8.14.0000
– Relator (a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ -
AgInt no AREsp: 50121 DF
2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E DÉBITO FISCAL. INFRAÇÕES E MULTAS DE TRÂNSITO. Afastada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da pessoa que cometeu as infrações. A inexigibilidade das multas decorre da declaração de nulidade das autuações, dos débitos tributários incidentes no veículo, bem como da pontuação no prontuário do autor, protestos de títulos e inscrição no CADIN, porque o veículo foi objeto de apropriação indébita (fato incontroverso nos autos). Após a constatação da apropriação indébita do veículo, são inexigíveis quaisquer débitos incidentes sobre o veículo, incluídas as multas de trânsito. Sentença reformada em parte apenas afastar a solidariedade no pagamento dos honorários de sucumbência, que deverão ser rateados de forma igual entre os réus, ficando mantida quanto ao restante. Recurso do Município de Diadema acolhido em parte. Apelo do Município de São Paulo não provido.

(TJ-SP - AC: 10074874520188260625 SP 1007487-45.2018.8.26.0625, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 03/03/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – IPVA – Veículo objeto de apropriação indébita – Pretensão de obter a declaração de inexigibilidade do tributo de IPVA referente ao exercício de 2.015, com a consequente sustação definitiva do protesto efetuado perante o 2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Mauá – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Afastamento – Desnecessidade de produção de outras provas – Incumbe ao julgador o exame das provas necessárias e pertinentes ao julgamento da ação, nos termos dos arts. 130 e 330, I, ambos do CPC (Lei nº 5.869, de 11/01/1.973 – MÉRITO – Tributo que tem natureza real, incidindo sobre a propriedade, nos termos do art. 2º da Lei Est. nº 13.296, de 23/12/2.008 – Comprovação de que o veículo foi objeto de apropriação indébita antes da ocorrência do fato gerador do tributo – Descaracterização dos atributos da propriedade do bem, quais sejam, as faculdades de usar e gozar da coisa – Inteligência do art. 11 da Lei Est. nº 13.296, de 23/12/2.008 – Dispensa do pagamento do imposto nos casos em que ficar descaracterizada a posse e o domínio do bem – Ilícita a cobrança do imposto e o protesto do título – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS – Isenção da apelada, conforme art. 6º da Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2.003 – Verba honorária mantida em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC – Sentença reformada – APELAÇÃO provida para julgar procedente a ação, para anular o débito tributário (IPVA) referente ao exercício de 2.015, incidente sobre o veículo, com o cancelamento do protesto.

(TJ-SP - APL: 10030923620168260348 SP 1003092-36.2016.8.26.0348, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2018)

Ademais, cumpre ressaltar o disposto no art. 6º da Lei Estadual 6.017/96 com alteração dada pela Lei 6.706/04, acerca da necessidade de requerimento prévio para a dispensa de pagamento do IPVA:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse e/ou domínio de seu proprietário.

§ 3º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo, nos termos do regulamento. (Redação do parágrafo dada pela Lei nº 8.867 de 10/06/2019).

§ 4º O requerimento que trata o §1º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação 'Roubo/Furto'. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.867 DE 10/06/2019).

§ 5º No caso de recuperação de veículo automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019

Resta evidente, a partir do artigo colacionado, que não há exigência de requerimento prévio de dispensa de pagamento do tributo quando o furto ou roubo constar na base de dados do RENAVAN/DETRAN.

In casu, consta a restrição administrativa total do veículo no sistema RENAVAN/DETRAN em virtude de comunicação de apuração de crime de apropriação indébita com veículo com paradeiro desconhecido, pelo Ofício nº 427/2005-DOA/DIOE, circunstância que entendo desobrigar o requerimento de dispensa do IPVA, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei 6.017/96.

Assim, estando o automóvel fora da posse do proprietário e havendo registro do impedimento do veículo no sistema do DETRAN desde 13/04/2006, não há que se falar em incidência do IPVA, de sorte que não merece reparos a sentença vergastada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

O cerne da insurgência reside na tese de que a legislação tributária não contempla a hipótese de apropriação indébita como excludente do dever de pagamento do IPVA, sustentando o agravante que a isenção legal se limita às hipóteses de roubo, furto ou extorsão. Invoca, ainda, o comando do art. 111, II, do CTN, que impõe interpretação literal às normas concessivas de isenção tributária.

Com efeito, embora seja incontroverso que a legislação tributária deve ser interpretada restritivamente no tocante às hipóteses de isenção, cumpre assinalar que a decisão agravada não se funda em norma isentiva, mas sim na ausência de fato gerador, ante a inexistência de posse do bem tributado. Ora, o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, mas sua exigibilidade se ancora na disponibilidade econômica e no uso efetivo do bem. Havendo prova documental de que a autora não detinha a posse do veículo desde 2005, conforme constam dos autos, não se verifica a subsistência do liame fático-tributário apto a ensejar a cobrança do imposto.

Ademais, diferentemente do alegado pela Fazenda Pública, a comunicação formal do ilícito penal à autoridade competente, aliada à providência administrativa de bloqueio do veículo junto ao órgão de trânsito, constituem elementos bastantes para comprovar a perda da posse.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22752770, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 16/06/2025